Tribunal: TJMT
Processo: 1036348-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036348-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WANDERLEI CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 110.917.716-00 (ADVOGADO), EDMAR CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 060.912.256-85 (AGRAVANTE), NATHALIA SOUSA MATOS - CPF: 033.300.162-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. INÉRCIA DO COMPRADOR NA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIZAÇÃO INDEVIDA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O agravante alega que, apesar da alienação comprovada por recibo com firma reconhecida, o veículo permanece registrado em seu nome devido à inércia da adquirente em efetivar a transferência, gerando a ele penalidades e débitos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015; e (
ii
) determinar se a ausência de cópia autenticada do recibo de compra e venda impede a comunicação de venda ao DETRAN pelo antigo proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito se evidencia pela comprovação da venda do veículo por meio de recibo de compra e venda com firma reconhecida, em conformidade com o art. 123, §1o, do CTB, e pelo fato de que a adquirente não realizou a transferência junto ao DETRAN, descumprindo obrigação prevista no art. 134 do CTB.

O perigo de dano resta caracterizado pela imposição de multas e débitos de IPVA ao agravante, além do risco de suspensão de sua CNH devido a infrações cometidas pela adquirente, o que pode causar prejuízos de difícil reparação.

A impossibilidade de comunicação administrativa da venda pelo agravante, em razão da ausência de cópia autenticada do recibo de compra e venda, não pode prejudicá-lo, pois tal exigência formal não pode se sobrepor à comprovação inequívoca da transferência da posse do bem.

Não há perigo de dano reverso à agravada, pois a medida apenas regulariza a titularidade do veículo junto ao DETRAN, sem gerar prejuízos à adquirente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O antigo proprietário pode obter judicialmente a comunicação de venda do veículo ao DETRAN caso demonstre a efetiva alienação e a inércia do adquirente na regularização da transferência.

A ausência de cópia autenticada do recibo de compra e venda não impede a comunicação judicial da venda quando há outros elementos que comprovem a transferência da posse do bem.

A imposição de penalidades e encargos ao antigo proprietário decorrentes da inércia do adquirente caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CTB,
arts
. 123, §1o, e 134.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDMAR CARVALHO DE OLIVEIRA,
contra decisão que na Ação de Obrigação de Fazer 1027553-40.2024.8.11.0015, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que o DETRAN/MT efetue a comunicação de venda de veículo adquirido pela agravada
NATHALIA SOUSA MATOS.

Em síntese, sustenta que vendeu o veículo Yamaha/YBR125 Factor ED, placa QBA6296, à agravada em 22/08/2022,
cujo negócio jurídico foi
devidamente formalizado, com reconhecimento em cartório, nos termos do artigo 123, §1o, do CPC, que dispõe a obrigação da agravada de promover a transferência do veículo junto ao órgão do trânsito.

Destaca que a agravada não promoveu a transferência do veículo junto ao DETRAN, resultando em multa e acúmulo de débitos fiscais (IPVA), além da imposição de infrações na CNH do agravante, que está em risco de suspensão.

Sustenta que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao vendedor a obrigação de comunicar a venda, mas exige documentação autenticada que o agravante não possui, inviabilizando a via administrativa.

Reclama
risco iminente de prejuízo, p
orque
a agravada pode continuar cometendo infrações ou causar danos a terceiros, cuja responsabilidade recairia sobre o agravante.

Postula
o provimento do
agravo
no sentido de intimar o DETRAN/MT a fim de realizar a comunicação de venda do veículo, eximindo o agravante de qualquer responsabilidade sobre o bem.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No caso em análise, o agravante
EDMAR CARVALHO DE OLIVEIRA,

busca a concessão de tutela de urgência para determinar que o DETRAN/MT proceda à comunicação de venda do veículo adquirido pela agravada

NATHALIA SOUSA MATOS
, eximindo-o de qualquer responsabilidade sobre o bem.

De acordo com
o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, observa-se que o agravante comprovou a realização da venda do veículo à agravada, por meio de recibo de compra e venda com firma reconhecida em cartório
(id
176412489, 176416642 e 176416643
– na

origem
), conforme determina o art. 123, §1o, do CTB.

Ademais, consta no CRLV juntado (
id
176416644) que o veículo permanece registrado em nome do agravante, comprovando que a agravada não efetuou a devida transferência junto ao órgão de trânsito, conforme sua obrigação legal.

Nesse sentido, o art. 134 do CTB prevê que, após expirado o prazo de 30 dias sem a transferência pelo adquirente, o antigo proprietário poderá efetuar a comunicação de venda ao órgão executivo de trânsito, mediante encaminhamento de cópia autenticada do comprovante de transferência, evitando a responsabilização solidária pelas penalidades impostas ao novo proprietário.

No entanto, conforme bem apontado pelo agravante, ele não possui cópia autenticada do recibo de compra e venda, requisito indispensável para viabilizar a comunicação administrativa da venda ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB.

Portanto, diante da inércia da agravada em efetivar a transferência do veículo e da impossibilidade de o agravante resolver a questão pela via administrativa, tem-se por demonstrada a probabilidade do direito invocado.

De igual modo, no que toca ao peri
go de dano, verifica-se que o agravante juntou diversos autos de infração e débitos de IPVA vinculados ao veículo,
em
período
que era de responsabilidade da a
gravada
, isto é,
após a

negociação
/
aquisição do bem (
id
176416647, 176416648, 176416650 e 176416651
– na origem
).

Ocorre que
referidas
pen
alidades estão sendo atribuídas indevidamente ao agravante, que corre o risco de ter sua CNH suspensa em virtude das infrações cometidas pela nova proprietária do veículo.

Dessa forma, resta caracterizado o perigo de dano,
porque
a demora na resolução da presente demanda poderá acarretar ao agravante prejuízos de difícil reparação, como a suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores, o que certamente impactará sua vida profissional e pessoal.

Ademais, conforme bem ponderado pelo agravante, a inércia da agravada em regularizar a situação do veículo aumenta o risco de novas infrações ou acidentes, cujas responsabilidades podem recair indevidamente sobre o agravante enquanto proprietário formal do bem.

Por fim, não se vis
ualiza
qualquer perigo de dano reverso à agravada com a concessão da tutela requerida, tendo em vista que o provimento liminar apenas determinará ao DETRAN/MT a comunicação da venda, transferindo a titularidade do veículo em favor da legítima adquirente.

Ante
o exposto
,

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para conceder a tutela de urgência pleiteada
por
EDMAR CARVALHO DE OLIVEIRA
, determinando que o DETRAN/MT proceda à comunicação de venda do veículo Yamaha/YBR125 Factor ED, placa QBA6296, em favor da adquirente Nathalia Sousa Matos, eximindo o
recorrente
de qualquer responsabilidade sobre o referido bem.

Oficie-se ao DETRAN/MT para as providências necessárias, encaminhando-se cópia desta decisão e dos documentos pertinentes.

Intimem-se as partes, prosseguindo-se o feito na instância de origem após o cumprimento da tutela de urgência ora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025